Tribunal: TCU
Processo: 040.448/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de Auditoria realizada no Projeto de Desenvolvimento da Produção - Módulo 7 do Campo de Búzios (Fiscobras 2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria cujo objetivo era verificar a conformidade do processo de contratação da Unidade Estacionária de Produção (UEP), do tipo Floating Production Storage and Offloading (FPSO), denominada Almirante Tamandaré, para o Módulo 7 do Projeto de Desenvolvimento da Produção (PDP) do campo de Búzios (Projeto de Búzios 7), nas Fases II e III da Sistemática de Investimentos da Petrobras. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Joelson Falcão Mendes, Carlos Alberto Pereira de Oliveira, Fabrício Benites Soares, Felipe Moreira Matoso Ribeiro Gomes, Jaime Turazzi Naveiro e Rafael Fernando Soares do Nascimento. 9.2. determinar à Petrobras, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno, que: 9.2.1. escolha alternativas conceituais com prazos de projetos e modalidades de contratação alinhados ao princípio geral da obtenção de competitividade, prescrito no art. 31, caput , da Lei 13.303/2016, sempre que realizar o processo de identificação e seleção de alternativas para as disciplinas dos projetos em Fase II, da sistemática de investimentos de capital, salvo em exceções previamente comprovadas, como as indicadas no art. 30, da Lei 13.303/2016; 9.2.2. nas futuras licitações de Unidades Estacionárias de Produção (UEP), ao tratar sobre critérios de habilitação técnico-operacional, defina a complexidade do objeto a ser contratado de forma fundamentada, buscando sempre estimular a obtenção de competitividade, para dar cumprimento ao disciplinado no art. 58, inciso II, e art. 31, caput , da Lei 13.303/2016. 9.3. recomendar à Petrobras, com fundamento no art. 11, da Resolução-TCU 315, de 2020, que: 9.3.1. verifique a conveniência e a oportunidade de desenvolver e normatizar um fator de complexidade para a contratação de UEP, fundamentando os parâmetros (parcelas do objeto) indutores da complexidade dentro de categorias que entenda razoável de serem criadas; 9.3.2. edite padrões específicos para definir critérios que permitam aferir o impacto na competitividade em face dos critérios de habilitação técnica cotejados nas contratações do mercado de FPSO. 9.4. Dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Petrobrás S.A.